Tribunal: TJSP
Processo: 2152753-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição da impugnação da devedora-executada quanto ao deferimento da substituição do polo ativo da execução do cedente pela cessionária – Inaplicabilidade do § 1o do artigo 109 do CPC, reservado ao processo de conhecimento – Inteligência do artigo 778, § 1o, inc. III e § 2o, do referido estatuto – Desnecessidade da concordância da executada reconhecida – Alegação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição da impugnação da devedora-executada quanto ao deferimento da substituição do polo ativo da execução do cedente pela cessionária – Inaplicabilidade do § 1o do artigo 109 do CPC, reservado ao processo de conhecimento – Inteligência do artigo 778, § 1o, inc. III e § 2o, do referido estatuto – Desnecessidade da concordância da executada reconhecida – Alegação de cerceamento de defesa despropositada - A quitação do preço de compra do crédito pela cessionária não é requisito de validade da cessão, a qual, inclusive, pode se dar a título gratuito - Notificação da devedora, exigida pelo artigo 290 do Código Civil, suprida com a intimação da decisão de deferimento da substituição do polo ativo pela atual cessionária – Decisão mantida – Recurso improvido.